Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-48.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-48.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FURINI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 03.938.119/0001-06 (APELADO), DENISE MARTINELLO DE MEDEIROS - CPF: 910.904.741-72 (ADVOGADO), JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - CPF: 773.652.400-91 (ADVOGADO), EDILSON GODOY DA SILVA - CPF: 986.030.511-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no feito executivo, esta deve ser declarada nula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EDILSON GODOY DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000995-48.2018.8.11.0045, ajuizada por FURINI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 9.355,66 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E desde a data do vencimento da obrigação, bem como juros moratórios a razão de 1% ao mês, incidente desde a data do inadimplemento. Por consequência, condenou o requerido 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC (ID 225648741).

Irresignado, o réu/apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como sua curadora especial, aduz que as formalidades essenciais para a validade do ato citatório não foram observadas, eivando de nulidade a citação por edital.

Alega que a nulidade se corrobora pelo fato de que não foram esgotados todos os meios de localização do réu/apelante, pois não solicitou buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis, bem como não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local.

Sustenta que, salvo melhor juízo, não se observa diligências na Rua Colíder e na Av. Amazonas.

Defende que a indicação correta do endereço do réu/apelante é obrigação do autor/apelado (ID 225648743).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 225648745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria convém destacar o que dispõe o artigo 256 do CPC, “verbis”:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso, não há como reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do réu/apelante, o que, por si só obstava a citação por meio excepcional.

Com efeito, extrai-se dos autos, que depois de algumas tentativas de citação nos endereços infirmado nos autos, as quais restara, inexitosas, um dos Oficiais de Justiça certificou nos autos que embora não estando no enederço em que ocorreu a diligência, a funcionária da empresa informou que o requerido trabalha na Fazenda São José, localizada na BR163, KM 704 + 12 KM à esquerda. “Verbis”:

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do(ª) MM(ª). Juiz(ª) de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me nos endereços mencionados no mandado, e ali, nos dias 18/05/2023 as 16hs52min, 02/06/2023, período vespertino e dia 03/07/2023 as 15hs30min após as formalidades legais, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, do polo passivo EDILSON GODOY DA SILVA, haja visto não encontrá-lo, pois no endereço da Av. Amazonas, n° 432-E, Centro, ali conversei com a funcionária da empresa PS AGRO, a Sra. Marineia, a qual informou que o requerido é funcionário da empresa, porém não trabalha no local, disse que o requerido trabalha na Fazenda São José, localizada na BR163, KM 704 + 12 KM há esquerda, Sorriso-MT, no endereço da Rua Colider, n° 2535, Bairro Jardim das Palmeiras, não localizei o requerido, pois na casa, fui atendido pela moradora, a Sra. Ana, a qual afirmou desconhecer o requerido, no endereço da Rua Santa Rosa, não localizei o referido n° 230 informado no mandado. Certifico outrossim que não obtive êxito na tentativa de contato com o requerido pelo n° (65)99949-5604, informado no mandado Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.”

Como se vê, nenhuma diligência foi realizada no endereço indicado Srª. Marinéia, de modo que a citação por edital foi deferida sem que houvesse o esgotamento de todos os meios para sua localização, em nítida afronta ao disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil. “Verbis”:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...].

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Com feito, na hipótese, sequer houve também a busca do endereço do réu/apelante nos sistemas de informações conveniados ao TJMT, na Receita Federal, Secretaria Estadual de Fazenda, além de empresas de telefonia, como determina a lei de regência, de maneira que incabível a citação por meio excepcional, tal como se dera.

Nesse contexto, resta evidenciada a nulidade da citação por edital, conforme preceitua o art.280 do CPC:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Por sua vez, nula a citação, todos os atos subsequentes devem ser anulados, consoante a disposição do art. 281 do CPC:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

A propósito:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte. [...]. (TJMT - N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DEMONSTRADA – FEITO EXECUTIVO EXTINTO – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor. (TJMT - N.U 1001837-94.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação editalícia praticada nos autos da ação de execução. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, procedendo-se com a citação válida dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024